Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. PREVISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO.
1. Ausente omissão, uma vez que a fundamentação a respeito da previsão contratual para assistência domiciliar mostrou-se clara e coerente. Afasta-se a alegação de vício no julgamento neste ponto.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Verificado erro material apontado pela parte embargante, impõe-se a correção.
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração da Apelada/Autora. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da Apelante/Ré.